Tribunal: STF
Processo: HC 70020
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-08-24
Data de publicação: 1993-08-24

Ementa:
E  M E N T A - "Sursis": denegação, exclusivamente, "em
face  dos antecedentes" da re,  a proposito dos quais, entretanto, os
autos só contem a anotação de dois inqueritos policiais - o primeiro,
arquivado,  e o  segundo, sem  informação de  resultados: deferimento
parcial  do "habeas-corpus", a  fim de que  nova decisão se profira a
respeito, depois de regularmente esclarecida a folha penal.